Tribunal: TJES
Processo: 5000072-64.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-64.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINALDO BOHRY
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000072-64.2020.8.08.0045

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
REGINALDO BOHRY

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TOI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
REGINALDO BOHRY
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, alegando, em síntese, fora realizada uma perícia, por parte da ré, em seu relógio medidos de energia, sendo constatada suposta irregularidade, motivo pelo qual foi multado por parte da requerida ao pagamento de R$ 31.201,79 (trinta e um mil duzentos e um reais e setenta e nove centavos), bem como teve o seu fornecimento de energia suspenso. Diante do exposto, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência do autor. No mérito, requer seja declarada a inexistência do débito, a condenação da requerida a restituição em dobro dos valores pagos pelo requerente, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: "Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar nulo o TOI nº 3443067, datado de 22/07/2019, e indevida a cobrança do refaturamento dele decorrente, e condeno a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta sentença. Julgo improcedente o pedido contraposto. ISENTO DE CUSTAS, nos termos da Lei nº 9.099/95."

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado. Inobstante, pugna a recorrente pela procedência do pedido contraposto.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que a perícia fora realizada unilateralmente pela ré, não cuidando em demonstrar que realizou todos as determinações que impõem a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "O Termo de Ocorrência e Inspeção foi apresentado no ID 3654335, constando no campo assinatura do responsável “ausente”. A ré informou que notificou o autor, porém, não apresentou o comprovante. Pois bem, pela cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3443067, emitido em 22/07/2019, apresentado no ID 3654335, constou que, no ato da inspeção, o medidor de energia 13275660 foi encontrado com os condutores elétricos de entrada e saída invertidos, impedindo o correto registro da energia consumida, pelo medidor de energia. Todavia, no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI não consta assinatura do autor, e não há comprovação de sua notificação para acompanhar a inspeção, nem que tenha efetivamente acompanhado. O autor apresentou, no ID 3654330, demonstrativo de cálculo de cobrança suplementar no valor de R$ 31.424,79, referente ao período de 22/07/2016 a 22/07/2019."

8. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Quanto ao pedido contraposto, entendo que o mesmo deve ser extinto. Isto porque somente pode ser admitido pedido contraposto por aquela pessoa jurídica que esteja enquadrada numa das possibilidades de ser autora, nos limites do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95. A ré é pessoa jurídica. Nos termos do ENUNCIADO FONAJE Nº 135, “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ela prevê, no art. 74, a possibilidade de propositura perante o Juizado Especial, em sintonia ao art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95. No caso dos autos, a concessionária ré não se enquadra na condição de ME ou EPP, o que afasta a sua legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda. Logo, o pedido contraposto não pode ser conhecido, sendo o caso de reconhecer, em relação a ele, a extinção sem resolução do mérito. E, vale registrar, mesmo que assim não fosse, o conteúdo declaratório da sentença reconhece a inexistência do débito, de modo que, se apreciado, o pedido contraposto só poderia ser julgado improcedente.

10. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)